Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716063-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDINO NUNES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a parte final da decisão de ID 58281915, mantendo o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000) deste Tribunal de Justiça. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator